Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE (CPC, ARTS. 373, II, e 702, §3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REALIZAÇÃO. FASE ULTRAPASSADA. ULTIMAÇÃO. FACULDADE PROCESSUAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 702, § 4o, e 1.012, §1o, V, CPC). AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.

2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando o apelo já está ordinariamente municiado do efeito almejado.

3. A ultimação da audiência de conciliação, conquanto recomendável, não encerra ato de natureza obrigatória, e, ademais, ultrapassada a fase incipiente do processo e prolatada a sentença sem postulação por sua realização, inviável que, no grau recursal, seja demandada sua realização, com retrocesso da marcha processual, se não subsiste nenhuma iniciativa concreta das partes em comporem o litígio, tornando não recomendável a ultimação da solenidade, inclusive porque a autocomposição do litígio estará sempre à disposição das partes, não demandando necessariamente a interveniência judicial.

4. O contrato de abertura de crédito pessoal acompanhado dos extratos que estampam a movimentação empreendida e a evolução dos débitos que dela emergiram, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-os de origem material subjacente e de liquidez e certeza, se qualifica como documento apto a aparelhar a ação injuntiva, viabilizando a perseguição da satisfação das obrigações dele originárias através desta lide de cognição especial (CPC, art. 700, §2o).

5. Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não pode ser acolhido (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o).

6. Aparelhada a pretensão injuntiva com o contrato de abertura de crédito acompanhado pelo demonstrativo do débito e sua evolução, o ônus de desqualificar o acervo exibido e o débito imputado resta-lhe transmitido, ensejando que, dele não se safando, cingindo-se a alinhar argumentos desguarnecidos de lastro material, os embargos que aviara devem ser rejeitados com a consequente constituição do título executivo judicial, inclusive porque, deixando em aberto as obrigações geradas, sujeita-se aos efeitos da mora.

7. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.